Tribunal: TJBA
Processo: 0391057-57.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0391057-57.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIGLOBAL COMERCIO EXTERIOR LTDA

Advogado(s)
:
ANGELO GIUSEPPE JUNGER DUARTE

APELADO: COMPANHIA EMPORIO DE ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, AARON JORGE COTRIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARMAZENAGEM. CLÁUSULA DE PAGAMENTO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por empresa visando afastar a cobrança de valor mínimo de armazenagem de mercadorias importadas, alegando que tal cobrança não seria aplicável à carga solta, mas apenas à armazenagem de containers.

2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, fundamentada na existência de cláusula contratual que prevê faturamento mínimo tanto para containers quanto para carga solta.

3. Recurso de Apelação interposto pela Autora, sustentando que a sentença ignorou a proposta comercial, a qual especificaria um percentual diferente para carga solta, e alegando desequilíbrio contratual.

4. Contrarrazões apresentadas pela Apelada, requerendo a manutenção da sentença de improcedência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula contratual que estipula faturamento mínimo para a armazenagem de mercadorias importadas é aplicável a todos os tipos de carga, incluindo carga solta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
, os contratos constituem lei entre as partes e devem ser cumpridos conforme pactuado, especialmente em relações contratuais entre pessoas jurídicas que contam com suporte financeiro e contábil especializado.

7. A proposta comercial analisada dispõe de cláusula expressa prevendo valor mínimo de armazenagem aplicável tanto a containers quanto a carga solta (Id n. 68985478), configurando um acordo claro e válido entre as partes.

8. A Lei nº 13.874/2019, que alterou dispositivos do Código Civil, reafirma os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, sustenta a presunção de paridade nas relações empresariais, cabendo revisão judicial apenas em casos excepcionais, o que não se aplica ao presente caso.

9. Jurisprudência pátria confirma o respeito ao princípio da autonomia da vontade e à força obrigatória dos contratos, destacando que a revisão de cláusulas contratuais é excepcional e exige justificativa concreta de desequilíbrio, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e não provida.

11. Tese de julgamento
: “Em contratos de prestação de serviços de armazenagem de mercadoria de importação marítima com cláusula expressa de faturamento mínimo, aplica-se o princípio do
pacta sunt servanda
, observando-se a autonomia da vontade e a função social do contrato, limitando a revisão judicial a casos excepcionais de desequilíbrio comprovado.”
.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 113, 421 e 421-A.

Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - AC: 10000211923123001 MG, Relator: Domingos Coelho, Julgamento: 07/02/2022.

TJ-DF - AC: 07223465920198070003, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Julgamento: 03/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0391057-57.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIGLOBAL COMERCIO EXTERIOR LTDA e como apelada COMPANHIA EMPORIO DE ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239